Tribunal: TJDFT
Processo: 0710037-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS EM PODER DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao réu, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.
2. Os depoimentos de policiais no exercício de suas funções têm presunção de legitimidade, principalmente quando colhidos em juízo e corroborados por outras provas. Outrossim, a apreensão de significativa quantidade de fios de cobre furtados em poder do réu, a informação pretérita sobre a subtração dos bens com as características do autor e as circunstâncias da prisão comprovam a prática delitiva do acusado. Inviável, portanto, a absolvição do apelante por insuficiência de provas de autoria.
3. Recurso conhecido e desprovido.